Tribunal: TJES
Processo: 0003613-12.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2024-09-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO
S
CIVIL
E CONSUMERISTA
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO,
EM DOBRO,
D
O
INDÉBITO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
CONTRATO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO
DE FROTA
VEICULAR.
SUPOSTA NÃO
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELATÓRIOS DETALHADOS COMPROVANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. EQUÍVOCO NA INTERPRETAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. OBJETO
DO CONTRATO CINGE-SE NO
TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES OBTIDAS DE FORMA PASSIVA E COM ACESSO REMOTO. FALHA CONSISTENTE NAQUILO QUE NÃO FORA OBJETO DE CONTRATAÇÃO.
SERVIÇO DE
MONITORIZAÇÃO EM TEMPO REAL,
COM
INFORMAÇÕES OBTIDAS DE FORMA
ATIVA
. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso
e
m Exame:

1.
Apelação cível interposta por MACRO SERVIÇOS FLORESTAIS E TRANSPORTES LTDA. contra sentença que julgou improcedente ação de repetição de indébito movida em face de SASCAR TECNOLOGIA AUTOMOTIVA S/A., com pedido de ressarcimento em dobro por suposta falha na prestação do serviço de monitoramento veicular contratado. A sentença de primeiro grau reconheceu que a ré cumpriu as suas obrigações contratuais.

II. Questão em Discussão:

2.
As questões em discussão se resumem a: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de monitoramento veicular contratado; e (ii) determinar se a apelada deve restituir em dobro os valores pagos pelo serviço, conforme pleiteado pela apelante.

III. Razões de Decidir:

3.
A relação de consumo é incontroversa, sendo que a inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada em razão da verossimilhança das alegações da autora e sua hipossuficiência técnica e informacional.

4.
A controvérsia reside na interpretação dos serviços contratados, uma vez que o monitoramento prestado pela apelada foi passivo, ou seja, os dados eram armazenados para análise posterior, conforme estipulado contratualmente.

5.
A a
pelada apresentou relatórios detalhados comprovando o cumprimento das obrigações contratuais, inclusive a reparação de equipamentos quando notificados defeitos, o que descaracteriza a alegada falha na prestação dos serviços.

6.
A impugnação genérica dos relatórios pela apelante, sem a apresentação de provas específicas, não é suficiente para desconstituir a prova documental produzida pela apelada.

7.
O contrato de monitoramento veicular, conforme suas cláusulas, limita-se à disponibilização de meios técnicos e armazenamento de dados, sem previsão de monitoramento ativo, sendo que a apelante equivocou-se na interpretação dos serviços contratados.

IV. Dispositivo e Tese:

8.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. O contrato de monitoramento veicular passivo não implica prestação de serviços de vigilância contínua e ativa, limitando-se ao fornecimento de meios técnicos e armazenamento de dados para posterior consulta. 2. O fornecedor cumpre sua obrigação contratual ao fornecer os serviços pactuados, desde que apresente prova documental que comprove a prestação adequada do serviço.

____________

Legislação e Jurisprudência Citadas:

CPC/2015, arts. 373, I e II; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMG – Apelação Cível 1.0024.14.088678-9/001; TJMG – AC 02214168520108130702.

* Elaborada de acordo com o Ato Normativo CNJ n.º 0004748-65.2024.2.00.0000, aprovado em 13.08.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003613-12.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MACRO SERVICOS FLORESTAIS E TRANSPORTES LTDA

APELADO: SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO
S
CIVIL
E CONSUMERISTA
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO,
EM DOBRO,
D
O
INDÉBITO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
CONTRATO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO
DE FROTA
VEICULAR.
SUPOSTA NÃO
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELATÓRIOS DETALHADOS COMPROVANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. EQUÍVOCO NA INTERPRETAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. OBJETO
DO CONTRATO CINGE-SE NO
TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES OBTIDAS DE FORMA PASSIVA E COM ACESSO REMOTO. FALHA CONSISTENTE NAQUILO QUE NÃO FORA OBJETO DE CONTRATAÇÃO.
SERVIÇO DE
MONITORIZAÇÃO EM TEMPO REAL,
COM
INFORMAÇÕES OBTIDAS DE FORMA
ATIVA
. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso
e
m Exame:

1.
Apelação cível interposta por MACRO SERVIÇOS FLORESTAIS E TRANSPORTES LTDA. contra sentença que julgou improcedente ação de repetição de indébito movida em face de SASCAR TECNOLOGIA AUTOMOTIVA S/A., com pedido de ressarcimento em dobro por suposta falha na prestação do serviço de monitoramento veicular contratado. A sentença de primeiro grau reconheceu que a ré cumpriu as suas obrigações contratuais.

II. Questão em Discussão:

2.
As questões em discussão se resumem a: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de monitoramento veicular contratado; e (ii) determinar se a apelada deve restituir em dobro os valores pagos pelo serviço, conforme pleiteado pela apelante

III. Razões de Decidir:

3.
A relação de consumo é incontroversa, sendo que a inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada em razão da verossimilhança das alegações da autora e sua hipossuficiência técnica e informacional.

4.
A controvérsia reside na interpretação dos serviços contratados, uma vez que o monitoramento prestado pela apelada foi passivo, ou seja, os dados eram armazenados para análise posterior, conforme estipulado contratualmente.

5.
A a
pelada apresentou relatórios detalhados comprovando o cumprimento das obrigações contratuais, inclusive a reparação de equipamentos quando notificados defeitos, o que descaracteriza a alegada falha na prestação dos serviços.

6.
A impugnação genérica dos relatórios pela apelante, sem a apresentação de provas específicas, não é suficiente para desconstituir a prova documental produzida pela apelada.

7.
O contrato de monitoramento veicular, conforme suas cláusulas, limita-se à disponibilização de meios técnicos e armazenamento de dados, sem previsão de monitoramento ativo, sendo que a apelante equivocou-se na interpretação dos serviços contratados.

IV. Dispositivo e Tese:

8.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. O contrato de monitoramento veicular passivo não implica prestação de serviços de vigilância contínua e ativa, limitando-se ao fornecimento de meios técnicos e armazenamento de dados para posterior consulta. 2. O fornecedor cumpre sua obrigação contratual ao fornecer os serviços pactuados, desde que apresente prova documental que comprove a prestação adequada do serviço.

____________

Legislação e Jurisprudência Citadas:

CPC/2015, arts. 373, I e II; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMG – Apelação Cível 1.0024.14.088678-9/001; TJMG – AC 02214168520108130702.

* Elaborada de acordo com o Ato Normativo CNJ n.º 0004748-65.2024.2.00.0000, aprovado em 13.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.° 0003613-12.2018.8.08.0030

APELANTE: MACRO SERVIÇOS FLORESTAIS E TRANSPORTES LTDA.

APELADO: SASCAR TECNOLOGIA AUTOMOTIVA S/A.

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DO FORO DA COMARCA DE LINHARES/ES – MM. JUIZ SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Co
nforme
relatado,
trata-se de
recurso de apelação
cível
interposto
por
MACRO SERVI
Ç
OS FLORESTAIS E TRANSPORTES LTDA.

contra a r. sentença

proferida pel
o
Juízo

da
1ª Vara Cível
e
Comercial
d
o Foro
da
Comarca
de
Linhares/ES
(
fls. 181/184 – vol. 1.2.
)
, que, nos autos da “Ação
de Repetição de Indébito
”,
movida
em face de

SASCAR TECNOLOGIA AUTOMOTIVA S/A.
,

julgou
im
procedentes os pedidos

contidos na inicial, resolvendo-
se
o mérito, com fulcro no Art. 487, I, do CPC/15
.

R
essai da leitura das
razões
de mérito
recursa
i
s (
fls. 187-200
– vol. 1.2.
)
a
preten
são de
reforma integral da sentença,
sustentando,
resumidamente, que:
(I)
“
Requer, desde já o seu recebimento no efeito suspensivo [...]”
;

(II)
“
[...]
é
fato INCONTROVERSO que os ve
í
culos de
fls
. 51 não eram rastreados
[...]
”
;
(
I
II
) “
[...] n
ã
o impugnou os
v
alores apontados na inicial, i.e., R$ 58.340,65
[...] sendo o
quantum
efetivamente pago para o rastreamento dos veículos, tais valores são incontroversos [...]
”;
(IV) “
[...] parte de sua frota não estava sendo monitorada
[...] o que ficou incontroverso, conforme relação de veículos de fls. 51, os quais não eram rastreados pela RECORRIDA. Havendo notícias de um deles estava sem rastreamento ha mais de 04 anos.”;
(VI) “
[...] prejuízo decorre da cobrança por u
m
serviço que não fora prestado
[...]
”;
(VII) “
[...] foi devidamente paga para o prestar o serviço, porém, não prestou na sua integralidade
[...]
”.
Ao final, pretende seja reformada a sentença para obter a procedência total dos pedidos
e a consequente inversão do ônus da sucumbência.

Já e
m sede de contrarrazões
à apelação
(
fls.
203
-2
16

– vol. 1.2. -
autos originários
)
,
pretende-se que
seja negado provimento ao
apelo
, mantendo-se incólume a sentença
impugnada
.

Neste introito, a
ntes de
adentrar-se no
enfrentamento das razões recursais, convém realizar um
escorço
das circunstâncias fáticas

e
processuais

subjacentes à lide.

Sinteticamente
,
i
nfere-se dos autos
processuais
que o
requerente,
ora Apelante,
ajuizou a
presente
ação
de repetição de indébito
em face
da
Apelada,
alegando
que exerce atividade econômica no transporte rodoviário de carga e diante do aumento
do
s
risco
s
relacionado
s
ao roubo
de cargas, decidiu contratar os serviços da Apelada de monitoramento veicular.

A
pós
averiguar se os
serviço
s
estava
m
sendo prestado
s
de modo
eficaz
,
a Apelante afirma que
não
teria
ocorrido
a integral

prestação
da obrigação de rastrea
r a
sua
frota
de veículos
,
além do mais
afirma que um dos
veículos teria ficado quatro anos sem
o citado rastreamento,

muito
embora estivesse
paga
ndo
todas as prestações
pelo
serviço
contratado
.

Assevera ainda que
buscou reaver
administrativamente
tal quantia
,
mas
como
não obteve êxito,
ingresso
u
com a presente demanda

pugn
ando
pela:
(i)

aplicação da
inversão do ônus
probatório;
(ii)

condenação da Apelante
ao ressarcimento,
em dobro,

do que pagou
correspondente ao
quantum
de
R$ 116.681,30 (cento e dezesseis mil, seiscentos e oitenta e um reais e trinta centavos);
e
(iii)
condenação ao pagamento das
custas
processuais e
honorários
advocatícios
sucumbenciais
.

Irresignada, a Apelante interpôs o presente recurso de apelação cível, com vistas a reforma integral da r. sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, além da reversão das condenações em honorários advocatícios sucumbenciais e pagamento das custas e despesas processuais.

Verifica
do

o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade
recursal
do apelo, razão pela qual passa-se à apreciação das teses recursais aduzidas.

MÉRITO

Depreende-se dos autos que a Apelante pretende seja dado provimento à presente apelação, a fim de que seja julgado procedente o pedido contido na inicial, qual seja, repetição, em dobro, do indébito, alcançando o valor de R$ R$ 116.681,30 (cento e dezesseis mil, seiscentos e oitenta e um reais e trinta centavos), acrescidos de correção monetária e juros.

O d. Julgador de piso proferiu a sentença impugnada (fls. 181/184 – vol. 1.2.), em que julgou improcedente a pretensão.

Para melhor compreensão sobre os fundamentos, colaciono partes da fundamentação e do dispositivo da r. sentença; senão vejamos:

[...] a parte ré se desincumbiu do ônus da prova que Ihe competia, haja vista que acostou aos autos relatório que comprova o efetivo rastreamento [...] a eficácia do serviço prestado pela ré, sendo que inexiste nos autos qualquer elemento de prova capaz de rechaçá-los [...] apenas impugnou genericamente os relatórios apresentados [...] sequer indicado a existência de qualquer incorreção. [...] e a ré cumpriu com os termos do contrato estabelecido entre as partes eis que ofereceu o que dele se esperava e comprovou a prestação do serviço desde o ano de 2014 conforme planilhas detalhadas e completas. [...] Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.

Da relação jurídico consumerista:

Impende notar, em primeiro lugar, que a
relação jurídico consumerista é incontroversa,
pois
as partes realiza
ram
contrato de monitoramento de veículos,
sendo a Apelante a
destinatária final do serviço
de proteção patrimonial
,
que não
fora
acrescido à
sua
atividade econômica
de transporte de cargas.

Como se observa dos autos (fls. 155 – Vol. 1.2 –
autos originários
),
o
MM. Julgador
a quo

agiu
corretamente ao inverter o ônus probatório,
tão logo
constat
ou
a
verossimilhança das alegações autora
is

e
a
sua
hipossuficiência técnica para
produzir as
provas
imprescindíveis
ao deslinde
da controvérsia.
P
ara tanto, atribuiu ao Apelado o ônus de demonstrar que os
veículos listados,
à fl.
51, foram
efetivamente

rastreados

durante o
período
de vigência do contrato
.

A
lém disso,
cumpriu-se a
jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual preleciona que o consumidor, ainda que invertido o ônus da prova a seu favor, deverá comprovar minimamente os fatos alegados em Juízo. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. 2. “A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito” (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Desta feita, a
controvérsia
abarca
verificar

se houve a
efetiva
e integral
prestação do serviço contratado.

Do
C
umprimento Contratual
:

No caso em foco, após análise detida dos
documentos que instruem os
presentes
autos
processuais, compreende-se que o recurso de apelação não merece provimento, pois inexiste a alegada falha na prestação de serviços. Explico.

A
irresignação recai unicamente
no
fato
de a

Apelante
não ter acompanhado
ativa e
adequada
mente
o rastreamento dos seus veículos, de maneira que a Apelada não cumpriu com o contrato ao deixar de monitorar os veículos,
porquanto
, s
egundo a Apelante, a prestação de serviços não teria sido realizada conforme o combinado.

C
onforme
anteriormente
explanado, os serviços prestados pela empresa
permitem
que o proprietário/detentor do veículo possa rastreá-lo mantendo, ainda, por determinado período armazenado os dados emitidos pelo
s
equipamento
s
,
sem contar que
apresentou nos autos relatórios que comprovam o monitoramento efetivo dos veículos, evidenciando que os serviços foram prestados integralmente.
T
odavia,
a

Apelante, por sua vez, não impugnou de maneira específica esses documentos, limitando-se a contestá-los de forma genérica, sem apontar erros ou inconsistências concretas.

P
elo que
se
constat
a
dos autos, a Apelante

se equivoca quanto aos termos dos serviços contratados e imputa
à Apelada
a falha consistente naquilo que não fora objeto de contratação.

Nada
obstante a falta de juntada do contrato
de adesão
com
as especificidades dos
serviços presta
dos pela Apelada
, buscou-se
n
o
site
(https://www.sascar.com.br/es/downloads/contrato-sascar.pdf)
a cópia do
referido
contrato
de
monitoramento de veículos,
tal como
informado no
rodapé do
“
Termo de Aquisição dos Serviços” (v.
fls.
27/31 – Vol. 1.1. – autos originários)
,
o qual
prevê
o seguinte:

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato é a prestação pela SASCAR ao CLIENTE de serviços voltados para o tratamento de informações relacionadas aos Bens, sendo certo que tais informações serão tratadas de forma passiva e com acesso remoto.

1.2. Os Serviços serão prestados por meio de Equipamentos específicos instalados nos Bens, locados pelo CLIENTE nos termos deste contrato, e, quando aplicável, por meio de software, cujo uso é neste ato licenciado ao CLIENTE, observando todos os termos e condições estabelecidos neste instrumento.

1.3. O CLIENTE reconhece que a SASCAR disponibilizará as informações relacionadas aos Bens por, no máximo, 06 (seis) meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. Os Serviços serão prestados nas dependências da SASCAR,
mediante a obtenção de informações sobre os Bens por meio de sistema GSM/GPRS, Radio Frequência ou via satélite, conforme aplicável, e disponibilização de tais informações ao CLIENTE, nos termos deste Contrato.
[...
]

2.2. Quando aplicável,
o CLIENTE poderá monitorar os Bens via website, disponível para acesso 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana, no endereço eletrônico informado oportunamente pela SASCAR.

2.3. Quando contratado pelo CLIENTE, a SASCAR poderá disponibilizar aplicações para acesso aos Serviços por meio de software, obedecendo às condições de utilização dispostas na Cláusula Quinta.

2.4.
O acesso aos Serviços via website da SASCAR,
assim como o acesso por meio de software,
será realizado pelas Pessoas Autorizadas,
mediante utilização de login e senha informados oportunamente pela SASCAR.

2.5.
O CLIENTE reconhece e declara que as áreas restritas do website da SASCAR contêm informações de interesse particular da SASCAR e do CLIENTE
que não deverão ser acessadas ou transmitidas a terceiros, motivo pelo qual é
responsável pelo sigilo e correta utilização da senha e do sistema por seus representantes
, devendo aplicar medidas de segurança e tomar as precauções necessárias para evitar a divulgação de tais informações a pessoas não autorizadas.
O CLIENTE é o único responsável por todos os acessos realizados por ele ou em nome dele no website da SASCAR e deverá arcar com qualquer prejuízo decorrente da utilização indevida da senha pelas Pessoas Autorizadas ou por terceiros.

O
s termos do contrato de
monitoramento veicular
são claros ao informar que a
utilização de dispositivos,
como GPS,
para fazer o registro automático de detalhes sobre a sua operação,
consistem no
tratamento de informações relacionadas aos
b
ens,
que foram
obtidas
de
forma passiva e com acesso remoto,
sendo responsabilidade exclusiva do Apelante o monitoramento dos seus veículos e cargas transportadas
.

É
incontroverso que o serviço
de
fornecimento, instalação e manutenção fora prestado a contento, haja vista que a própria
Apelante
confirma que quando a
Apelada
foi informada do mau funcionamento de determinados equipamentos, procedeu com o devido con
s
erto ou substituição,
além do mais não há prova em contrário de que
o objeto n
ão
foi cumprido
nos
moldes contratados,

já
que
foram coletados todos os dados de cada uma das placas contratadas, quais sejam, I
d
do Veículo; Placa; Data da Posição; Latitude; Longitude; Velocidade do Veiculo; Status da ignição; Status do
B
loqueio; Me
mó
ria; Posição Satelital,
conforme demonstrado às fls. 160 dos autos originários.

Ao contrário do que sustenta a
Apelante,
o contrato firmado com a apelada não contempla
serviço de vigilância, ou
seja,
um serviço de monitoramento e acompanhamento 24 h, realizado por uma equipe de profissionais do
s
mais variados ramos, voltados a evitar crimes contra a vida e à propriedade,
dentre
outras
ações criminos
a
s.

A
s alegações do Apelante não merecem acolhimento, pois o serviço que contratou e pagou foi
efetivamente prestado, qual seja,
monitora
ção d
os seus veículos de transporte de cargas durante
os
períodos em que
estavam
em movimento ou parado
s

em
uma viagem,
tendo sido
colh
idos
dados para aferir,
por exemplo,
as
rotas utilizadas;
a
velocidade com
a qual
o veículo foi conduzido;
a
distância percorrida entre as paradas;
a
hora, data e local de início e de fim da viagem.

É importante
ratificar
que
o serviço contrat
ado pela Apelante
trata-se d
o
monitoramento de veículos feito
por meio
de GPS passivo
e
presta-se para acompanhar a localização de um veículo e armazena
r
os dados coletados, que são transferidos para análise posterior, ficando armazenado pelo prazo de até 6 (seis) meses.
Ao
revés
,
um sistema de GPS ativo envia
ria
automaticamente esta
s
informaç
ões
para uma base de dados centralizada para uma monitorização em tempo real, o que não é o caso dos autos.

É fato incontroverso
que
houve
o regular funcionamento do serviço de
monitoramento
contratado
, pois em
nenhum momento
a

Apelante
ficou
impedid
a

de verificar
os dados coletados
, inclusive,
repita-se,
el
a
mesmo afirmou que
houve o reparo

dos defeitos
t
ã
o logo constatados,
portanto, não há
que se
falar em vícios ou defeitos no serviço, tampouco em obrigação de devolução dos valores pagos.

A
propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO DE CONTRATO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NÃO COMPROVADA – RESCISÃO DO CONTRATO E RETORNO AO STATUS QUO ANTE – PAGAMENTO INDEVIDO – RESTITUIÇÃO. A existência de relação jurídica entre as partes é incontroversa, sendo ônus do autor a comprovação da alegada falha na prestação dos serviços (inciso I do artigo 373 do CPC). A inexistência de provas dos alegados defeitos na prestação de serviço conduz à procedência da cobrança das parcelas anteriores à rescisão contratual. Inexistindo previsão contratual é indevida a cobrança de multa rescisória bem como de taxa de retirada do aparelho. (TJMG – AC: 02214168520108130702 Uberlândia, Relator: Des.(a) José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 31/01/2018, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MONITORAMENTO ELETRÔNICO - INADIMPLÊNCIA DO CONTRATANTE - DEMONSTRADA -DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPRO
C
A - DISTRIBUIÇÃO. Sendo incontroversa a relação jurídica firmada entre as partes no que diz respeito à contratação de serviço de monitoramento eletrônico pela parte ré, é seu o ônus de comprovar fato impeditivo do direito do autor, a teor do artigo 373, II do Código de Processo Civil de 2015. A inexistência de provas dos alegados defeitos na prestação do serviço contratado, leva à procedência da ação de cobrança. Em caso de sucumbência recíproca, devem ser rateadas as despesas entre as partes, nos termos do que dispõe a norma do artigo 86, do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.088678-9/001, Relator (a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/2017, publicação da súmula em 08/08/ 2017).

EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO ENTRE EMPRESAS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – REPARAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DAS RÉS – INEXISTÊNCIA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Tratando-se de contrato de prestação de serviços de monitoramento eletrônico veicular pactuado entre pessoas jurídicas, celebrado com o único intuito de proteger a atividade respectiva, não há que se falar em relação de consumo, vez que a contratante não pode ser considerada a destinatária final do produto. Em sendo comprovada a culpa da empresa contratante pela impossibilidade do rastreamento do caminhão em questão, não há como ser imputada às rés nenhum dever de prestar à apelante qualquer espécie de indenização em função do evento descrito nos autos. (TJMG – Apelação Cível 1.0702.07.358543-3/001, Relator (a): Des.(a) Arnaldo Maciel, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2012, publicação da súmula em 14/ 05/ 2012).

Com efeito, não há elementos nos autos que comprovem a má prestação de serviços por parte da Apelada ou o descumprimento do contrato, assim, não comprovada a falha na prestação do serviço pela recorrida a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe.

Em complemento ao que foi decidido na sentença, não houve violação ao dever de informação, pois a primeira cláusula contratual prevê expressamente o “tratamento de informações relacionadas aos Bens, sendo certo que tais informações serão tratadas de forma passiva e com acesso remoto” e a cláusula 2.2. prevê que “o CLIENTE poderá monitorar os Bens via
website
, disponível para acesso 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana, no endereço eletrônico informado oportunamente pela SASCAR”.

Logo, não há falar em responsabilizar a Apelada pela conjecturada falta de prestação do serviço que envolvia monitoramento passivo, o qual não corresponde ao ostensivo e ininterrupto acompanhamento de trajeto, controle de paradas, conforme itinerário previamente fornecido pelo cliente.

Restou demonstrado que a Apelada cumpriu os termos do contrato desde o ano de 2014, conforme planilhas detalhadas e completas anexadas aos autos.

Assim sendo, com base na teoria do ônus da prova, cabia à Apelante comprovar suas alegações, o que não fez de maneira robusta. Por outro lado, a Apelada demonstrou, por meio de relatórios e planilhas, o cumprimento de suas obrigações contratuais, desincumbindo-se de seu ônus probatório e confirmando a prestação adequada dos serviços contratados.

Dessa forma, não restou evidenciada qualquer falha na prestação de serviços ou descumprimento contratual, por isso, a Apelante esteve obrigada ao pagamento das mensalidades referentes a locação do equipamento rastreador e de monitoramento do veículo, sendo indevida a restituição do valor pago, já que a cobrança deu-se nos termos da relação contratual validamente estabelecida pelas partes.

CONCLUSÃO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a integralidade da r. sentença
impugnada
.

Nos termos § 11 do Art. 85, do CPC/2015, observado o grau de zelo da profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, majoro o percentual em 2%, passando os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para o patamar de 12% (dezessete por cento) sobre o valor da
causa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar
o percentual em 2%, passando os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para o patamar de 12% (dezessete por cento) sobre o valor da
causa
.

Acompanho o voto de relatoria.